Tribunal: TJPA
Processo: 0802192-08.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802192-08.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: BANPARÁ

AGRAVADO: KLYNGE SIDNEY MOTA BRAGANCA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NA PARTE CONCLUSIVA DO JULGADO IMPUGNADO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de três a dez dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Turma julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, 10 de maio de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ
(Id. 4297931 – Págs. 1/5) contra o Acórdão registrado sob o Id.
4214930 - págs. 1/8
, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, conforme a ementa a seguir transcrita.

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL DE CONTRATO E OUTRAS OBRIGAÇÕES C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO”. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DETERMINANDO A LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DE NATUREZA PESSOAL. TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DO AGRAVADO. DESCABIMENTO DA RESTRIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DIVERSAS DA DE CONSIGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTE DO STJ. PROBABILIDADE DO DIREITO PRESENTE NA ESPÉCIE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”.

Em suas razões recursais (Id. 2792542 – págs. 1/2), o embargante, após tratar da tempestividade e da admissibilidade do recurso, sustenta, em síntese, que a decisão apresenta contradição.

Aduz que a decisão embargada acolheu a alegação do Banco sobre o não cabimento da limitação legal própria dos empréstimos consignados aos contratos de natureza pessoal, admitindo, portanto, ser injustificado o deferimento da liminar no primeiro grau e, não obstante, na parte dispositiva do
decisum
embargado, o texto demonstra nítida contradição em cotejo com o teor da fundamentação e com a síntese do julgado expressa na ementa, pois apesar declarar ter sido dado provimento ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, finaliza na parte dispositiva declarando a manutenção da decisão liminar anteriormente concedida.

Assim, pugnou pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios para suprir a contradição apontada.

Conforme certificado sob o id. 4911122 – pág. 1, a parte embargada deixou transcorrer o prazo para a apresentação das contrarrazões aos embargos de declaração.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o presente recurso de embargos de declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Desde logo, forçoso dizer, não vislumbro o vício apontado pelo recorrente no julgado impugnado.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de qualquer um dos vícios enumerados no prefalado art. 1.022.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

No caso, os fundamentos recursais do embargante não são suficientes para provocar mudança no julgado embargado, em razão do que passo a expor.

A parte embargante suscita que houve contradição no julgado impugnado, conforme acima relatado.

Sucede, porém, que o argumento do embargante não merece prosperar, porquanto onde se diz “mantendo, assim, os termos da decisão liminar anteriormente concedida”, tal assertiva se refere, na realidade, ao provimento anterior deferido por este relator por ocasião do deferimento do efeito suspensivo postulado pela parte embargante (Id nº 2932966 – págs. 1/6).

Nesse sentido, inexiste retoque a ser feito na decisão embargada, de modo que deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Belém/PA, 10 de maio de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 12/05/2021